Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS MENSAIS EM HOLERITE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE MEDIANTE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REVELIA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que decretou a revelia (i); condenou a instituição ao pagamento de dano material no valor de R$ 1.103,16 (mil cento e três reais e dezesseis centavos), a título de repetição do indébito (ii); e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (iii).
2. Pedido recursal é a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Falha na prestação do serviço cuja causa de pedir consiste nos descontos indevidos em conta bancária, tendo em vista o pagamento dos empréstimos consignados contratados são realizados mediante folha de pagamento.
4. Ausência de documentos comprobatórios. Instituição bancária que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar prova desconstitutiva do direito da parte autora.
5. A rigor, o mero descumprimento contratual e/ou descontos indevidos não conduzem ao dano moral. Todavia, a situação se particulariza na descrição dos fatos, em face da tentativa de solução administrativa infrutífera, bem como a necessidade de ajuizamento de ação para a restituição da quantia indevidamente descontada, evidencia, de forma excepcional, elemento a temperar a conclusão por ofensa aos direitos da personalidade.
6. Pleito de majoração. Necessidade de adequação para a fixação em patamar estipulado por esta turma em casos do mesmo naipe e adequar a quantia à razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020